Tribunal: CARF
Processo: 10920.004488/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.004488/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.611 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de outubro de 2020
Recorrente
KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A
CARGO DO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DESCONTO
PELA EMPRESA. PENALIDADE.
Constitui infração punível com multa deixar a empresa de efetuar o desconto
da contribuição devida pelo contribuinte individual a seu serviço.
Independentemente do número de infrações verificadas no período de autuação
fiscal, o valor da penalidade é único e indivisível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso de voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), por meio do
Acórdão no 07-17.109, de 07/08/2009, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 104/108).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.004488/2008-81
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004488/2008-81

Extrai-se do Relatório Fiscal que foi aplicada multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, através do Auto de Infração (AI) no 37.171.073-1, por deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto da remuneração, a contribuição do contribuinte individual a seu
serviço, apurada a infração no exame de notas fiscais e recibos de pagamentos emitidos pelos
trabalhadores, no período de 01/2003 a 12/2007 (fls. 02/08).
Segundo a fiscalização, a infração tributária tem previsão legal na alínea “a” do
inciso I do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e no art. 4o da Lei no 10.666, de 8 de
maio de 2003. Quanto à multa, a hipótese está listada na alínea “g” do inciso I do art. 283 do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de
1999.
Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 59.
A ciência da autuação se deu em 25/08/2008, com apresentação de impugnação
pelo sujeito passivo (fls. 02 e 44/77).
Intimada por via postal em 28/08/2009 da decisão do colegiado de primeira
instância, a empresa apresentou recurso voluntário no dia 21/09/2009, conforme data do carimbo
de protocolo, no qual reitera os argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir
resumidos (fls. 110/111 e 112/124):
(i) a Lei no 10.666, de 2003, não definiu penalidade
pecuniária para a hipótese de a empresa deixar de arrecadar a
contribuição devida pelo segurado contribuinte individual que
lhe presta serviços;
(ii) de um lado, a conduta não caracteriza infração a
dispositivo da Lei no 8.212, de 1991; de outra parte, a Lei no
10.666, de 2003, não estipula penalidade à empresa que deixa de
arrecadar o tributo;
(iii) a aplicação de multa prevista no art. 92 da Lei no
8.212, de 1991, cabe, exclusivamente, quando verificada
infração a dispositivos da mesma lei, não para fazer incidir
sanção pecuniária por descumprimento a preceitos da Lei no
10.666, de 2003; e
(iv) o auto de infração lavrado contra a recorrente não se
reveste dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, razão
pela qual deve ser declarado nulo.
É o relatório.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004488/2008-81

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Mérito
De acordo com o relato fiscal, a empresa deixou de arrecadar, mediante desconto
das remunerações, as contribuições dos contribuintes individuais a seu serviço, apurada a
conduta através do exame de notas fiscais avulsas e recibos de pagamento.
Tais fatos não são controvertidos, visto que não houve contestação pelo sujeito
passivo. A empresa discorda da multa aplicada pela fiscalização, afirmando que a lei não
prescreve sanção pecuniária pelo não cumprimento da obrigação de arrecadar a contribuição a
cargo do segurado contribuinte individual.
Pois bem. A partir do mês de abril/2003, a empresa passou a ser obrigada a
arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu
cargo.
À época dos fatos geradores, eis a redação para o art. 4o da Lei no 10.666, de 2003,
resultado da conversão da Medida Provisória no 83 de 12 de dezembro de 2002:
Art. 4o Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao
da competência.
(...)
Como norma jurídica infringida, o agente fiscal destacou o art. 4o da Lei no
10.666, de 2003, e a alínea “a” do inciso I do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, esta
última diz respeito às contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos, que não
têm relação direta com a conduta do sujeito passivo.
De qualquer modo, conforme bem asseverou a decisão de primeira instância, a
menção ao art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, não acarretou prejuízo ao sujeito passivo. Com
efeito, a impugnação e o recurso voluntário demonstram que a autuada compreendeu
perfeitamente a acusação fiscal a ela imputada, exercendo na sua plenitude o direito de defesa,
inclusive realçando a distinção entre os dispositivos de lei.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004488/2008-81

A Lei no 10.666, de 2003, promoveu alteração na forma de recolhimento da
contribuição previdenciária devida pelo contribuinte individual que presta serviço a empresa.
Porém, não inovou na técnica de arrecadação, já que adotou a mesma sistemática existente para o
segurado empregado e o trabalhador avulso, aliás prevista na alínea “a” do inciso I do art. 30 da
Lei no 8.212, de 1991.
Por intermédio do art. 13 da Lei no 10.666, de 2003, o legislador determinou a
aplicação das disposições legais pertinentes ao Regime Geral de Previdência Social ao disposto
na Lei:
Art. 13. Aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber, as disposições legais
pertinentes ao Regime Geral de Previdência Social.
É possível cogitar da pouca didática na redação do artigo, com falha na técnica
legislativa de elaboração das leis. Por outro lado, não é razoável admitir que o legislador deixou
de estipular multa para o descumprimento da obrigação de fazer, o que implicaria um tratamento
diferenciado, sem qualquer motivo, entre as obrigações de descontar as contribuições devidas
pelos segurados a serviço da empresa.
Para efeito da obrigação de arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, a remissão pelo art. 13 da Lei no 10.666, de 2003, à aplicação da
legislação pertinente ao Regime Geral de Previdência Social alcança todos os dispositivos da Lei
no 8.212, de 1991, que são capazes de produzir harmonia e trazer coerência ao sistema de
arrecadação e fiscalização das contribuições previdenciárias.
A fim de melhor avaliar o raciocínio, alguns exemplos. O desconto da
contribuição sempre se presume feito, ficando a empresa responsável pela importância que
deixou de arrecadar (art. 33, § 5o, da Lei no 8.212, de 1991). Na hipótese de deixar de arrecadar a
contribuição previdenciária, como não há penalidade expressa na lei, estará sujeito à multa
variável, conforme disposto no regulamento, tal como quando a empresa deixa de efetuar os
descontos das contribuições devidas pelos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço (art. 92 da Lei no 8.212, de 1991).
Nesse cenário, o Decreto no 4.862, de 21 de outubro de 2003, promoveu alteração
no RPS, aprovado pelo Decreto no 3.408, de 1999, exatamente para disciplinar a penalidade
vinculada ao descumprimento do art. 4o da Lei no 10.666, de 2003.
Confira-se a redação do art. 283 do RPS, dada pelo Decreto no 4.862, de 2003:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
(...)
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a
seu serviço;
(...)
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.611 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.004488/2008-81

Afirma a recorrente que é ilegal o disposto no art. 283 do RPS estabelecendo a
aplicação da multa pela não observância da Lei no 10.666, de 2003, uma vez que esta não
estabeleceu penalidade.
Se o regulamento foi além do que lhe era permitido, cuida-se de discussão acerca
da ilegalidade, ou até mesmo inconstitucionalidade, da norma emanada pelo Poder Executivo,
hipótese que extrapola o âmbito de atuação do contencioso administrativo.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é um órgão de natureza
administrativa, embora dotado de função judicante. Por isso, a vigilância que exerce sobre a
legalidade dos atos encontra limite, via de regra, nas ações de controle que poderiam ser
exercidas, atualmente, pelo Ministro da Economia.
Em razão do modelo de controle administrativo de legalidade, não é cabível
afastar os atos emitidos pelo Presidente da República, os quais também recebem a chancela do
Ministro de Estado, em que são baixados pelo Poder Executivo com o fiel propósito de execução
das leis emanadas do Poder Legislativo, com fundamento constitucional no inciso IV do art. 84
da Carta Política de 1988.
O valor da multa pelo descumprimento da obrigação acessória de arrecadar,
mediante desconto da respectiva remuneração, a contribuição dos segurados a serviço da
empresa é único e indivisível, aferido na data da lavratura do auto de infração. É suficiente para
configurar o ilícito tributário a ocorrência de uma só infração à obrigação tributária violada, o
que restou comprovada nos autos (fls. 33/35).
Por último, a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito tributário são atributos
decorrentes da sua constituição definitiva, após esgotado o contencioso administrativo fiscal, no
qual o sujeito passivo tem a oportunidade de impugnar a pretensão fiscal, garantido o direito de
defesa e o contraditório.
Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital